Tribunal: CARF
Processo: 11274.721091/2021-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.721091/2021-50
ACÓRDÃO
2101-002.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PARIPUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LANÇAMENTO. IMPOSTO E MULTA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE NÃO
CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição
pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os
dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara
e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva
ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
IRREGULARIDADE DO VÍNCULO LABORAL. INEFICÁCIA. OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DEVIDA.
Eventual irregularidade do vínculo laboral, como contratação sem concurso
público, não exime o contratante do cumprimento das obrigações
previdenciárias relativas ao segurado na modalidade de contribuinte
individual que possuem como suporte na contraprestação de serviço.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário deixando de conhecer o argumento relacionado à atuação
confiscatória da autoridade lançadora e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar
provimento.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721091/2021-50
2
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mauricio Nogueira Righetti (substituto convocado para
eventuais participações), Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 130/134) interposto pelo Município de
Paripueira contra o Acórdão no. 101-016.480 (e-fls. 103/110) que negou provimento à Impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário lançado (referente às contribuições patronal, GILRAT
e contribuições dos segurados), relativo ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.
O contribuinte foi regularmente cientificado do lançamento em 03/12/2021 (AR, e-
fl. 79) e em 15/12/2021 apresentou Impugnação (e-fls. 85/89) com os seguintes argumentos em
síntese:
 Da nulidade de notificação de lançamento. Da ofensa do princípio da ampla
defesa e do contraditório. Da ausência de documentos obrigatórios do auto
de infração;
 Da nulidade do auto de infração. Do valor/percentual da multa aplicada:
confisco;
 Do Mérito: defende que, por terem sido contratados sem aprovação em
serviço público, as contribuições previdenciárias decorrentes da contratação
de trabalhadores, de forma “clandestina”, não seriam devidas.
Em 22/06/2022, a 12a Turma da DRJ 01 proferiu o Acórdão no. 101-016.480 (e-fls.
103/110), que restou assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721091/2021-50
3
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
A fiscalização lavrará notificação fiscal débito, com discriminação clara e precisa
dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. CONFISCO NÃO APLICÁVEL.
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.
IRREGULARIDADE
DO
VÍNCULO
LABORAL.
INEFICÁCIA.
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DEVIDA.
Eventual irregularidade do vínculo laboral deixaria intacta a obrigação
previdenciária relativa ao segurado na modalidade de contribuinte individual que
possuem como suporte na contraprestação de serviço, além de ser necessária a
impugnação específica dos aspectos quantitativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tendo sido cientificado do resultado do julgamento em 29/08/2022 (AR, e-fl. 127),
o recorrente apresentou o Recurso Voluntário em (e-fls. 130/134), reiterando ipsis litteris os
argumentos apresentados na Impugnação.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e quanto aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, entendo que o recurso deve ser apenas
parcialmente conhecido.
O recorrente apresenta argumentação em sede de preliminar, relacionada à
vedação do confisco tributário prevista na Constituição Federal de 1988, e sustenta que a
penalidade imposta também deveria observar os princípios da proporcionalidade e da proibição
de excesso.
Tais argumentos não devem ser analisados tendo em vista a limitação imposta pela
Súmula CARF no. 2:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721091/2021-50
4
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento relacionado à atuação confiscatória da autoridade lançadora.
2. Preliminar de nulidade
O Município recorrente reitera o argumento de que o Auto de Infração seria nulo
em razão de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, porque não
teriam sido disponibilizadas as informações necessárias para elaboração da defesa, apenas o valor
do débito, e que não teria sido informada a disposição legal infringida.
Primeiramente, há que se destacar que o embasamento legal dos lançamentos
realizados se encontra devidamente apresentado no Auto de Infração (e-fls. 2/12):
INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS DE EMPREGADO
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
VALOR DO PRINCIPAL RELATIVO À INFRAÇÃO Valor do principal 128.834,18
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2018 e 31/12/2018:
Lei 8.212, de 24.07.91, inciso II do art.22, inciso IV do art. 32, caput e § 7o do
art.33 (e alterações posteriores); Decreto 2.803, de 20.10.98; Decreto 3.048, de
06.05.99, inciso I e § Único do art.12, incisos I a III e § 1o ao 6o do art.202, art.
202-A, inciso IV e § de 1o a 4o do art. 225, Caput e § 1o do art.245 (e alterações
posteriores). Decreto 6.957, de 09.09.09, artigos 2o e 4o; Lei 10.666, de
08/05/2003, art.10.
INFRAÇÃO: CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - PRESTADOR DE SERVIÇO FPAS: 5820 O
detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
VALOR DO PRINCIPAL RELATIVO À INFRAÇÃO Valor do principal 165.791,67
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2018 e 31/12/2018:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, III e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 201, II, § 1°, 2°, 3°, 5° e 8° e alterações
posteriores.
INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO FPAS: 5820 O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721091/2021-50
5
presente infração e os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no
Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.
VALOR DO PRINCIPAL RELATIVO À INFRAÇÃO Valor do principal 2.663.280,87
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2018 e 31/12/2018:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, I e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 201, I, § 1°, art. 216, I, "b" e alterações
posteriores.
.
INFRAÇÃO: GILRAT SOBRE RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO FPAS: 5820 O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à
presente infração e os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no
Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.
VALOR DO PRINCIPAL RELATIVO À INFRAÇÃO Valor do principal 475.289,06
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2018 e 31/12/2018: Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, II e alterações
posteriores; Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 202, I, II
e III, § 1° ao 6°, art. 202-A e alterações posteriores; Decreto n° 6.957, de 09.09.09,
arts. 2° e 4° e alterações posteriores; Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art.10 e
alterações posteriores.
O Auto de Infração relativo às contribuições dos segurados (e-fls. 13/20) também
apresenta a fundamentação legal dos lançamentos em questão:
INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO O detalhamento da descrição dos fatos
relacionada à presente infração e os valores apurados pela fiscalização podem ser
verificados no Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.
VALOR DO PRINCIPAL RELATIVO À INFRAÇÃO Valor do principal 90.224,14
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2018 e 31/12/2018:
Lei no 8.212, de 24.07.91: Inciso V do art.12, art. 21, inciso III do art.28 e inciso II e
§2o do art. 30 (e alterações posteriores); Decreto no 3.048, de 06.05.99: Inciso V
do art. 9o; art. 199; Inciso III, inciso I do §3o e 5o do art. 214; inciso II e §15 do art.
216 (e alterações posteriores).
INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente
infração e os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no
Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721091/2021-50
6
VALOR DO PRINCIPAL RELATIVO À INFRAÇÃO Valor do principal 1.132.611,16
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2018 e 31/12/2018:
Lei no 8.212, de 24.07.91: Inciso I do art.12, art. 20 e inciso I e parágrafos do art.
28 (e alterações posteriores); Lei n. 8.620, de 05.01.93: art. 7o, § 2o (e alterações
posteriores); Lei no 9.311, de 24.10.96: art. 17, II (e alterações posteriores); Lei n.
9.317, de 05.12.96: art. 3o, §2o, h (e alterações posteriores); Decreto no 3.048, de
06.05.99: Inciso I e §1o ao 7o do art. 9o, art. 198, Inciso I e §1o ao 15 do art. 214,
alíneas a e b do inciso I e §1o ao 6o do art. 216, art.217 e art.218 (com alterações
posteriores).
O Relatório Fiscal (e-fls. 21/31) traz informações detalhadas do que foi verificado no
processo de fiscalização e das inconsistências identificadas em declarações e recolhimentos:
6. Batimento GFIP X Folha de Pagamento
6.1. O contribuinte enviou relatório geral das folhas de pagamento por servidor,
contendo informações de vantagens e descontos sem informar a base de cálculo
previdenciária no formato “doc” e a relação por rubrica da folha de pagamento
dos Comissionados, Conselho Tutelar, Contratados e efetivos sem informação da
base de cálculo previdenciária patronal.
6.2. O procedimento para determinar a base de cálculo previdenciária baseia-se
em rubricas remuneratórias, vantagens, deduzindo as faltas, excluindo o salário
família e as verbas previstas no §9o, do artigo 28, da Lei no 8.212/91 que não
integram o salário-de-contribuição, se satisfeitas as condições exigidas pela lei,
quando for o caso. Além disso, por estarem fora do conceito de remuneração pela
relação de trabalho, as importâncias de natureza indenizatória ficam livres da
incidência das contribuições previdenciárias.
6.3. Os anexos “Base de Cálculo de Rubricas da Folha de Pagamento Efetivos,
Comissionados, Conselho Tutelar e Contratados foram contabilizados a partir das
informações das folhas de pagamento sintéticas informadas pelo contribuinte.
(...)
8.5. O Fator Acidentário de Prevenção - FAP para o município de Paripueira é 1,78
para o ano de 2018.
8.6. A divergência de Gilrat é à diferença entre o FAP X RAT informado em GFIP e
o FAP no sistema SISCOL (Sistema de Cadastramento On-Line) X RAT de 2%,
multiplicado pelo total de remuneração total do mês, conforme anexo
“Divergência de GILRAT.
8.7. Tabela de divergência de Gilrat
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721091/2021-50
7
Portanto, acerca da nulidade suscitada, observo que o Auto de Infração atende
integralmente aos preceitos do artigo 1421 do Código Tributário Nacional e artigos 102 e 113 do
Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos
clara, permitindo ao contribuinte conhecer as infrações que lhe estão sendo atribuídas. Ademais,
como bem identificado na decisão de piso, o sujeito passivo pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário fica evidenciado que o Município
teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo sido
verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação de
nulidade, nos termos do art. 594 do Decreto no. 70.235/72.
O lançamento foi emitido por autoridade competente com observância do disposto
na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal das infrações e os fatos expressos foram descritos de modo claro,
permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, tendo o
contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento. Nenhum

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
3 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721091/2021-50
8
ato administrativo dificultou ou impediu o Município de apresentar sua defesa e não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.
Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, e não há reparos a se fazer na decisão de
piso, não tendo como prosperar a preliminar de nulidade.
3. Do Mérito
O recorrente questiona a cobrança das contribuições previdenciárias lançadas
argumentando que, como os trabalhadores não teriam sido contratados por meio de concurso,
estariam prestando serviços público de forma “clandestina”, restando ao empregado apenas a
possibilidade de perceber o correspondente ao que foi trabalhado e não pago, e ainda a eventual
saldo de FGTS, nos termos do disposto na Súmula 363 do Superior Tribunal do Trabalho.
A decisão de piso analisou o argumento da seguinte forma:
A alegação de contratação irregular sem a aprovação em prévio concurso,
cabendo ao obreiro apenas a possibilidade de perceber o correspondente ao que
foi trabalhado e não pago, deve ser refutada pelos seguintes motivos.
Primeiro, de natureza material, mesmo que houvesse irregularidades nos
vínculos laborais restariam intacta a obrigação previdenciária relativa a
segurado na modalidade de contribuinte individual que possuem como suporte
na contraprestação de serviço como apontado pela autoridade fiscal, bem como
de eventual segurado considerado empregado, pois a obrigação previdenciária é
autônoma em relação à trabalhista.
Segundo, de ordem processual, se houvesse algum vício na contratação de
segurado empregado, deve ser especificado todos os seus aspectos visto que
uma alegação geral não pode ser oposta validamente perante o Fisco.
Assim, deve ser mantido integralmente o presente lançamento fiscal. (grifos
acrescidos)
Concordo com a análise feita pela decisão de piso. Mesmo que existam empregados
contratados pela Prefeitura sem a realização de concurso, há que se ressaltar que a obrigação
previdenciária é autônoma à questão trabalhista.
O Município não apresentou outros argumentos com relação à autuação.
Por todo o exposto, não há reparos a se fazer na decisão de piso.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário deixando de conhecer
o argumento relacionado à atuação confiscatória da autoridade lançadora, rejeito a preliminar e,
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.721091/2021-50
9

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 154
DF CARF MF
Original